Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014326-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA /MT (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.495/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - NATUREZA PREVENTIVA DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A democratização do saneamento básico é de importância fundamental para a garantia dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal, como forma de conceder condições mínimas como o direito à saúde e ao bem estar, classificados como direitos fundamentais de segunda geração.

Admite-se a mitigação da liberdade da Administração Pública escolher onde as verbas orçamentárias devem ser aplicadas visando garantir o interesse público quando a omissão estatal resulta em grave dano ambiental, revelando-se necessária a sua atuação concreta, por força do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público na conservação do meio ambiente.

Ante a natureza preventiva da tutela jurisdicional buscada, não cabe alegações de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1001740-66.2019.8.11.0021
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravante que,
“no prazo de 20 (vinte) dias, apresente projeto especificado com cronograma e prazos de conclusão de obras necessárias à canalização do esgoto sanitário e o seu devido tratamento e destinação final que atenda integralmente a população local, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, apresente solução paliativa no sentido de promover o descarte adequadamente de dejetos encontrados em fossas que possa atender a população local, observando-se as normas ambientais inerentes”.

Segundo o agravante, além do fato de essa decisão ofender o princípio da separação dos poderes e o regime de concessão de serviço público, há impossibilidade técnica, operacional e financeira no cumprimento seus comandos. Por esse motivo, pede a suspensão de sua eficácia até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para reformar a decisão vergastada.

Em razão da retratação parcial da decisão recorrida, fora oportunizado à agravante que se manifestasse quanto à permanência do interesse recursal.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para a agravante (Id. 25604965).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 27611478).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 36048954).

Em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 39823980).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como se observa do relatório, o agravo de instrumento em apreço volta-se contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública em desfavor do ente agravante.

Nessa decisão, o juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos legais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar ao agravante que

apresente projeto especificado com cronograma e prazos de conclusão de obras necessárias à canalização do esgoto sanitário e o seu devido tratamento e destinação final que atenda integralmente a população local, bem como apresente solução paliativa no sentido de promover o descarte adequado de dejetos encontrados em fossas que possa atender a população local, observando-se as normas ambientais inerentes.

Consoante se depreende da análise do instrumento, o Município de Água Boa não dispõe de canalização de esgotos e sequer possui um local adequado de descarte dos esgotos locais que abarquem a maior parte da população. Apenas 5% das residências da área urbana possuem rede coletora de efluentes em tal município.

Como meio alternativo, o descarte passou a ser feito no Município de Nova Xavantina, com um custo dobrado para a população do Município de Água Boa. Todavia, as empresas de limpa fossa comunicaram a suspensão das atividades ante a falta de local adequado para o descarte dos dejetos.

A democratização do saneamento básico é de importância fundamental para a garantia dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal, como forma de conceder condições mínimas como o direito à saúde e ao bem-estar, classificados como direitos fundamentais de segunda geração.

Nesse sentido, a Lei no 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispõe que a
“universalização do acesso”
é um dos princípios fundamentais para a prestação de serviço público de saneamento básico, bem como a
“utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários”
(art. 2o, incisos I e VIII).

Não se olvida que, pelo princípio da discricionariedade, a Administração Pública tem liberdade de escolher onde as verbas orçamentárias devem ser aplicadas visando garantir o interesse público.

Todavia, na espécie, a situação é peculiar, pois a omissão do agravante e dos demais requeridos, em tese, estaria resultando em dano ambiental.

A existência de dano ao meio ambiente e à coletividade mostra-se verossímil, ao menos em uma cognição preliminar, uma vez que as fotografias que instruíram a demanda estampam um deplorável descarte de esgoto a céu aberto no lixão, totalmente desprovido de qualquer estrutura protetiva.

A Constituição Federal, no
caput
do art. 225, preceitua que o
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”
é
“essencial à sadia qualidade de vida”
, logo,
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo”
. É por isso que o poder público e a coletividade têm o
“dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
. Restando, ainda, assegurado pelo parágrafo 1o do mesmo artigo que incumbe ao Poder Público a efetividade do direito ao meio ambiente.

Por conseguinte, é necessária a atuação concreta da Administração Pública para a efetivação das disposições legais. Isso decorre do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público na conservação do meio ambiente. E os limites dessa intervenção geram o direito de exigir do Poder Público a efetiva atuação na preservação ambiental.

Assim, sem suprimir a instância pretérita e ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade da responsabilização do ente público, pois o projeto apresentado pelo agravante não atende aos requisitos exigidos pelo Juízo
a quo
, tampouco há comprovação quanto à efetiva implantação de rede de saneamento básico que atenda a população.

Ademais, na decisão recorrida, constata-se a natureza preventiva da tutela jurisdicional buscada, não cabendo, pois, as alegações de conveniência e oportunidade.

Com efeito, deve ser respeitado o princípio norteador do direito ambiental, qual seja: o princípio da prevenção, que visa a prevenir danos quando as consequências da realização de determinado ato são conhecidas. Os dejetos lançados inadequadamente ocasionam situação insustentável e indesejável ao meio ambiente e à vida dos cidadãos do município.

Portanto, mostra-se imprescindível a adoção de medidas para conter a poluição ocasionada e, diante de eventual inércia, mostra-se imperativo o recurso ao Poder Judiciário para a efetivação de tais medidas, considerando os efeitos nocivos daí advindos à saúde dos habitantes da localidade.

Por fim, ainda que o agravante aduza ser exíguo o prazo fixado pelo juízo de piso, este sequer esclarece qual seria um prazo mínimo ideal para a conclusão das obras, restando inviável a estipulação de prazo indeterminado para a adoção de medidas em razão dos graves danos ambientais apontados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Ressai dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Ação Civil Pública no 1001740-66.2019.8.11.0021
em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT
., arguindo que:

01) apenas
5% das residências da área urbana do município de Agua Boa possuem rede coletora de esgoto, os quais são despejados em um córrego local sem qualquer tratamento;

02) 95% das residências da área urbana dependem do serviço de
“limpa-fossa” que eram fornecidos por duas empresas privadas que atuavam no município
;

03) Os esgotos coletados por empresas de limpa fossa

eram
descartados em local a céu aberto denominado “lixão” municipal, com anuência do Município Agravante.

04)

Uma vez que o despejo do esgoto a céu aberto além de formar lixões, facilita a propagação de doenças, contaminação do solo e dos recursos hídricos, a partir de
março de 2019,
foi transacionado um

TAC, onde ficou estabelecido que esses descartes deveriam ser realizados em locais ambientalmente adequados (“ETE’s);

05) Depois de firmado o TAC as empresas de limpa fossa passaram a desacatar o esgoto na estação de tratamento de esgoto do município de Nova Xavantina/MT,
com um custo dobrado para a população do Município de Água Boa
, no entanto o descarte naquele Município foi proibido em 27/08/2019.

06) Diante da ausência de local adequado para o descarte do esgoto, as duas empresas de “limpa-fossa” que atuavam em Agua Boa comunicaram a suspensão de suas atividades;

07) Diante da omissão do Município, foi proposta a ação para
compelir o Ente Público a promover as medidas de saneamento básico necessárias para atender a população, além de apurar a responsabilidade da Municipalidade, por possíveis danos ambientais, diante do descarte inadequado de esgoto.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, deferiu
a tutela de urgência, para determinar ao agravante que,
“no prazo de 20 (vinte) dias, apresente projeto especificado com cronograma e prazos de conclusão de obras necessárias à canalização do esgoto sanitário e o seu devido tratamento e destinação final que atenda integralmente a população local, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, apresente solução paliativa no sentido de promover o descarte adequadamente de dejetos encontrados em fossas que possa atender a população local, observando-se as normas ambientais inerentes”.

O Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que: 01) os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência não foram preenchidos; 02) os
princípios da conveniência, oportunidade, proporcionalidade e razoabilidade da administração pública, bem como a separação dos três Poderes não foram observados; 03) foram editadas leis estabelecendo a política municipal de saneamento básico, não tendo que se falar em omissão do Município Recorrente; 4) o Projeto Pleiteado na exordial e exigido na sentença já existe, o qual foi elaborado pela UFMT, apresentado para o Agravado em

03/09/2019 e as obras já foram iniciadas.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência previstos no

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Sabe-se que em regra
não incumbe ao Poder Judiciário o controle da elaboração e realização de políticas públicas, uma vez que tais atribuições são afetas, prioritariamente, ao Legislativo e Executivo.

No entanto, embora não seja função do judiciário
a elaboração e realização de políticas públicas, compete ao à ele a imposição do cumprimento pelo Ente Público das políticas definidas na Constituição Federal e/ou demais legislações, sem que essa determinação implique em violação a discricionariedade da Administração Pública em determinar a conveniência e oportunidade na utilização da receita, desde que caracterizada a omissão da Administração.

Isso porque, a inercia deliberada do Poder Público em cumprir com as políticas previstas na Constituição pode implicar e violação aos direitos e garantias fundamentais também previstos na Lei Maior.

Cabe ressaltar que quando o comportamento omissivo do Ente Público implica na violação de
direitos fundamentais, além de se mostrar inconstitucional, autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que essa atuação judicial implique em ofensa à separação dos poderes.

Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte de Justiça, como cito:

“[...] LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS [...] - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO [...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. [...]”. (STF - ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Feitas essas considerações verifica-se da análise conjunta dos artigos 6 e 196 da
Constituição Federal
que além da saúde ser considerado direito fundamental do ser humano, é dever do Estado garanti-la

por meio de
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, como cito:

“
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[...]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 225 da Constituição Federal também garante a todos um ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações, como cito:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

VII -
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade
. [...]

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Cabe ressaltar que a ausência ou a ineficiência das redes de tratamento de esgoto acaba poluindo o meio ambiente, colocando em risco o a fauna, flora e a saúde da população, violando a política pública prevista na Lei Maior.

No caso dos autos, observa-se que o Município de
Água Boa além de não possuir canalização de esgoto que atenda a maioria das residências, que somam 95% dos imóveis, as que possuem, que representam 5% das residências, os dejetos são liberados em córregos do município sem qualquer tratamento.

Como meio alternativo, a população que não possui canalização de esgoto contava com serviços de duas empresas locais de limpa-fossa, as quais, após coletar os esgotos residenciais, os despejavam em locais cedidos pelo município, formando enormes lixões.

Com a instauração de procedimento
preliminar de investigação, em março de 2019, a Agravante proibiu o descarte dos dejetos nos imóveis de sua propriedade, de modo que as empresas de limpa -ossa passaram a descartar os materiais na Estação de Tratamento de Esgoto do município de Nova Xavantina/MT que e o mais próximo.

Infere-se dos autos que, na data de
27/08/2019, as empresas de limpa-fossa que prestavam serviços no município de Agua Boa também foram impedidas de descartar os dejetos município de Nova Xavantina/MT, sendo suspensa qualquer coleta dos resíduos de esgoto naquele município, uma vez que não possuía local para descarte do material.

Destarte, observa-se que diante da omissão do Ente Público, 95% (noventa e cinco por cento) das residências estão sem opção para coleta e destinação de seus resíduos, já os 5% (cinco por cento) remanescentes, os dejetos recolhidos estão sendo despejados em córregos do município sem qualquer tratamento.

Evidencia-se, portanto, que a inércia do Poder Público Municipal está colocando em risco a saúde da população local e o meio ambiente, violando a Lei Maior, o que, por si só, autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Cabe ressaltar que
a jurisprudência pátria tem entendido que, diante da complexidade e elevado custo das obras de
adequação dos serviços de captação e distribuição de água e de coleta e destinação de esgoto sanitário, se mostra temerária a determinação de media dessa natureza por meio de liminar e/ou tela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - SANEAMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ESGOTO SANITÁRIO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - OBRAS COMPLEXAS - PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE - TRANSFORMAÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA EM JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE.
- A concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
-
As obras para a adequação dos serviços de coleta e destinação de esgoto sanitário são complexas e dependem da realização de estudos prévios, projetos técnicos, licenciamento ambiental, além da cooperação dos entes federativos, mostrando-se temerária a determinação de sua realização liminarmente
. - Não há como transformar a tutela de urgência em jurisdição de urgência para determinar a realização, em sede liminar, de obras de grande vulto que dependem de dotação orçamentária e de disponibilidade financeira”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.17.000942-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO - OBRAS COMPLEXAS - PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE - TRANSFORMAÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA EM JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE. 1- A concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015;
2- As obras para a adequação dos serviços de captação e distribuição de água e de coleta e destinação de esgoto sanitário são complexas e dependem da realização de estudos prévios, projetos técnicos, licenciamento ambiental, além da cooperação dos entes federativos, mostrando-se temerária a determinação de sua realização liminarmente, sem oitiva da parte contrária
; 3- Não há como transformar a tutela de urgência em jurisdição de urgência para determinar a realização, em sede liminar, de obras de grande vulto que dependem de dotação orçamentária e de disponibilidade financeira”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0123.16.003293-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Ocorre, todavia, que no caso dos autos, a decisão objurgada não determinou a realização da obra de
adequação dos serviços de coleta e destinação de esgoto sanitário,
mas apenas que o Ente Público apresente um
projeto especifico com cronograma e prazos de execução e conclusão de obras necessárias à canalização, tratamento e destinação final do esgoto sanitário
, bem como que
apresente solução paliativa no sentido de promover o descarte adequadamente de dejetos encontrados em fossas que possa atender a população local
, observando-se as normas ambientais inerentes.

Cabe ressaltar que, assim como constou no voto relator, “
mostra-se imprescindível a adoção de medidas para conter a poluição ocasionada e, diante de eventual inércia, mostra-se imperativo o recurso ao Poder Judiciário para a efetivação de tais medidas, considerando os efeitos nocivos daí advindos à saúde dos habitantes da localidade”.

No mesmo sentido tem se pronunciado a jurisprudência.

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DAR ADEQUADA DESTINAÇÃO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. DESCUMPRIMENTO DE TAC. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. LIXO A CÉU ABERTO. RISCO DE DANO AMBIENTAL E À SAÚDE.
-
É legítima a intervenção do Poder Judiciário que, no âmbito de ação civil pública, determina ao Poder Executivo a implantação de aterro sanitário para dar adequada destinação aos resíduos sólidos urbanos, quando há nítida omissão do Município
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0443.14.003410-1/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2015, publicação da sumula em 20/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
SANEAMENTO BÁSICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - NATUREZA PREVENTIVA DA TUTELA
- RECURSO DESPROVIDO. A democratização do saneamento básico é de importância fundamental na garantia dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal, como forma de conceder condições mínimas como o direito à saúde e ao bem estar, classificados como direitos fundamentais de segunda geração. Não se olvida que, pelo princípio da discricionariedade, a Administração Pública tem liberdade de escolher onde as verbas orçamentárias devem ser aplicadas visando garantir o interesse público. Todavia, a situação é peculiar, pois a omissão da prestadora de serviço público está resultando em grave dano ambiental. É necessária a atuação concreta da Administração Pública para a efetivação das disposições legais. Isso decorre do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público na conservação do meio ambiente. E os limites dessa intervenção geram o direito de exigir do Poder Público a efetiva atuação na preservação ambiental. Na decisão recorrida, constata-se a natureza preventiva da tutela jurisdicional buscada, não cabendo, pois, as alegações de conveniência e oportunidade.
O despejo do esgoto cloacal nos córregos restou comprovado, o que não só está causando degradação ambiental, mas também colocando em risco a saúde da população”.
(N.U 0139436-74.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

Outrossim, embora se evidencie que o Legislador Municipal, por meio da Lei Municipal n.o

1386/2017, instituiu a
Política Municipal de Saneamento Básico e
que
foram confeccionados projetos e planos municipais divididos em eixos para o atendimento de 100% da população local no prazo de até 20 (vinte) anos, com o custo aproximado de R$ 26.613.354,64 (vinte e seis milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
os indícios se firmam no sentido de que o projeto apresentado não atende todas as exigências constantes na decisão proferida pelo Magistrado
a quo.

Igualmente
,
não é possível constatar de plano, pelas provas apresentadas nos autos, que esse projeto de fato está sendo cumprido e implantado pelo Município Recorrente.

E mais, tendo em vista que no citado projeto prevê o prazo de 20 (vinte) ano para implantação da rede de saneamento básico, se mostra acertada a decisão recorrida, ao determinar que o Ente Municipal
apresente solução paliativa durante esse período, no sentido de promover o descarte adequadamente de dejetos encontrados em fossas que possa atender a população local, uma vez que a preterição pode trazer consequências irreparáveis para a população e para a natureza.

Posto isso, presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo da demora
, de rigor se mostra a manutenção da decisão objurgada que deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Diante do exposto
acompanho integralmente
o voto da eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021